Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-91.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. FURTO DE CARTÃO DE DÉBITO. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DEPOIS DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, no dia 8/12/2024, o autor teve a carteira furtada e, na mesma data, registrou boletim de ocorrência (ID 73699977), solicitando o bloqueio do cartão de débito (ID 73699981). No dia seguinte, o banco autorizou a contratação de empréstimo no valor de R$ 9.528,26 (ID 73699978).
2. Se o empréstimo, realizado por meio do uso do cartão, foi autorizado um dia depois do pedido de bloqueio do cartão, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição bancária pela fraude havida na operação. Destaca-se que, a par de ter sido vítima de furto, não se observa nos autos contribuição do autor não contribuiu para o evento, motivo pelo qual a responsabilidade deve ser atribuída exclusivamente à instituição bancária, tal como definido na sentença.
4. Não obstante, deve ser reduzida a quantia a ser restituída ao autor. Do valor a ser devolvido (R$ 4.554,80), devem ser descontados R$ 2.213,70, correspondentes à parte do empréstimo que permaneceu na conta do autor (ID 73699971, pág. 4). Sentença reformada nesse ponto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser restituído ao autor para R$ 2.341,10 (dois mil, trezentos e quarenta e um reais e dez centavos). Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
6. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.